Tribunal: TJDFT
Processo: 0703445-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM DE CÔNJUGE DO EXECUTADO. NÃO CABIMENTO. DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DO CASAL. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA.
1. No regime da comunhão parcial, os bens adquiridos na constância do casamento respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e as decorrentes de imposição legal (art. 1.664 do Código Civil).
1.1. Considerando que o cônjuge do agravado é pessoa estranha à relação processual e não havendo comprovação do referido proveito do casal, escorreita a decisão de indeferimento do pedido de penhora de bens do cônjuge do executado.
2. Sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior. Apesar disso, o exame das circunstâncias do caso indica a inviabilidade de penhora, à míngua de prova da renda percebida pelo devedor.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.